Tribunal: TJMT
Processo: 1016889-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016889-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Competência, Anulação]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMC - FINASA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ADILDO JACINTO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 177.732.881-00 (EMBARGADO), ANTONIO EDILSON MANOSSO - CPF: 244.953.449-00 (EMBARGADO), ARY CLAUDIO DE ASSIS - CPF: 207.379.471-87 (EMBARGADO), BENEDITO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 046.022.691-68 (EMBARGADO), BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES MACHADO (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (EMBARGADO), CLEUZA SINHORINHO DIAS - CPF: 140.535.601-44 (EMBARGADO), ELIZABETH DO CARMO TEIXEIRA DE CARVALHO (EMBARGADO), ETEVALDO SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 007.266.641-20 (EMBARGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (EMBARGADO), JONAS MARTINS DA SILVA FILHO - CPF: 207.291.701-87 (EMBARGADO), JORAIR FERNANDES MORAES (EMBARGADO), JORGE IDILSON SOUSA - CPF: 384.166.971-91 (EMBARGADO), JOSE MARIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 241.053.501-10 (EMBARGADO), JULIO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 033.034.641-54 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 361.583.301-59 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS PEDROSO DA SILVA (EMBARGADO), MARCIO EUGENIO TAQUES (EMBARGADO), MARCO AURELIO DOS SANTOS ARAUJO (EMBARGADO), MARIA DA GLORIA MIRANDA - CPF: 255.159.851-68 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), BMD-BAN ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 60.892.304/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), Gerson Valério Pouso (EMBARGADO), Adildo Jacinto de Oliveira Filho (EMBARGADO), Roosevelt Bispo Ferreira (EMBARGADO), José Maria Rodrigues de Souza (EMBARGADO), Benedito Henrique de Souza (EMBARGADO), Jorair Fernandes Moraes (EMBARGADO), Elizabeth do Carmo Teixeira de Carvalho (EMBARGADO), Wilson Paulo Leite Ribeiro (EMBARGADO), Paulo Sergio Lorenzetti de Sanotis Souza (EMBARGADO), Marcio Eugenio Taques (EMBARGADO), Maria da Gloria Miranda (EMBARGADO), Jonas Martins da Silva Filho (EMBARGADO), Brigida Elvira Sifuentes Machado (EMBARGADO), Nilson Ferro de Oliveira (EMBARGADO), Antonio Edilson Manosso (EMBARGADO), Jorge Idilson Souza (EMBARGADO), Candido Nisvaldo França Coelho (EMBARGADO), Julio Cezar dos Santos Araujo (EMBARGADO), Etevaldo Sebastiao de Souza (EMBARGADO), Marco Aurelio dos Santos Araujo (EMBARGADO), Ary Claudio de Assis (EMBARGADO), Cleuza Sinhorinho Dias (EMBARGADO), Solange Fatima de Magalhaes (EMBARGADO), Luiz Carlos Pedroso da Silva (EMBARGADO), Luis Carlos de Albuquerque Nunes (EMBARGADO), Oneide Siqueira Gonçalves (EMBARGADO), NILSON FERRO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ONEIDE SIQUEIRA GONÇALVES (EMBARGADO), PAULO SERGIO LORENZETTI DE SANOTIS SOUZA (EMBARGADO), ROOSEVELT BISPO FERREIRA (EMBARGADO), SOLANGE FATIMA DE MAGALHAES - CPF: 229.630.141-04 (EMBARGADO), WILSON PAULO LEITE RIBEIRO - CPF: 241.140.061-68 (EMBARGADO), Retour Ativos Financeiros S.A. (nova denominação de BMD-BAN Ativos Financeiros S.A.) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL — EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por RETOUR ATIVOS FINANCEIROS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO contra o acórdão de id. 92201492 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto em face da decisão que deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao afastamento da

prescrição intercorrente, que pode ocorrer antes da fase de liquidação e teria sido o objeto do instrumental, bem como contradição e obscuridade na interpretação do Relator acerca da apreciação da prescrição pelo

juízo
a quo
.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição - id. 96455950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022